Tribunal: TJPA
Processo: 0105722-33.2015.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÃÃO DE MENOR. ABSOLVIÃÃO DO ACUSADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÃA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentenÃ§a vergastada, para condenar o rÃ©u pelo crime tipificado no art. 157, Â§2Âº, I e II, da Lei Penal.2. O relato seguro da vÃtima perante o juÃzo, o reconhecimento do rÃ©u, o fato de o indigitado ter sido preso com o mesmo veÃculo utilizado no assalto em tela, no qual foi encontrada escondido na carenagem da motocicleta o simulacro de uma arma de fogo, combinado com as demais provas dos autos, formam um conjunto probatÃ3rio coeso e apto Ã condenaÃ§Ã£o do apelado.3. A configuraÃ§Ã£o do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupÃ§Ã£o do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.Âº 500/STJ).4. Eventual prescriÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores deverÃ¡ ser apreciada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, pois para viabilizar o cÃ¡lculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, Ã© necessÃ¡rio apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisÃ£o para acusaÃ§Ã£o (art.110, Â§1Âº, do CÃ3digo Penal).5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÃU EDMAR DOS SANTOS BATISTA PELOS DELITOS TIPIFICADO NO ART. 157, Â§2Âº, II DO CP E PELO 244-B, DO ECA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0105722-33.2015.8.14.0066
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE URUARÁ (Vara Única)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: EDMAR DOS SANTOS BATISTA (Adv. Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ́SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, da Lei Penal.
2. O relato seguro da vítima perante o juízo, o reconhecimento do réu, o fato de o indigitado ter sido preso com o mesmo veículo utilizado no assalto em tela, no qual foi encontrada escondido na carenagem da motocicleta o simulacro de uma arma de fogo, combinado com as demais provas dos autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação do apelado.
3. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova de efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
4. Eventual prescrição do crime de corrupção de menores deverá ser apreciada pelo juízo da execução após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para acusação (art.110, §1º, do Código Penal).
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU EDMAR DOS SANTOS BATISTA PELOS DELITOS TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II DO CP E PELO 244-B, DO ECA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O RÉU NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 157 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 do mês março de 2022

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, que absolveu o recorrido das práticas delitivas de roubo qualificado e de corrupção de menores.

Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público que no dia 03/10/2015, por volta de 01h00, em frente à residência da vítima, localizada à Rua Benjamin Constant, Centro, Uruará/PA, o denunciado EDMAR DOS SANTOS BATISTA, conhecido como ¿ZÉ MARIA¿, que pilotava uma motocicleta Honda POP, juntamente com o menor infrator JUNIEL DOS SANTOS CASTRO, que de posse de um simulacro de arma de fogo (similar a uma pistola PT 380) subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (um) celular da marca LG - L 90 da vítima Carlos Henrique de Souza Figueiredo, os quais empreenderam fuga após o cometimento do delito.

Acionada, a Polícia Militar realizou diligências pelos arredores, logrando por encontrar o acusado e o menor infrator às proximidades da Casa de Seresta, onde encontraram o simulacro de arma de fogo com um dos acusados.

Levado à delegacia de polícia, o denunciado confessou o crime, bem como fora reconhecido pela vítima como o autor do crime que ora se apura.

O representante ministerial assevera ainda, que o réu deve responder ainda pelo delito de corrupção de menores, tendo em vista que este ao tempo do delito, se fazia acompanhar do adolescente Juniel dos Santos Castro.

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2015 (fls. 53/54), e, após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
decidiu pela absolvição em face dos delitos pelos quais foi o acusado denunciado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões, onde requer a reforma da decisão para que o apelante seja condenado pelas práticas dos delitos previstos no art. 157, 2º, II, do Código Penal, e pelo crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 136/138), requerendo o improvimento do presente recurso, para que a decisão atacada seja mantida em todos os seus termos.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 14 de fevereiro de 2017, determinei o envio dos autos a exame e parecer do
custos legis
(fl. 143).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Silva dos Santos se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente apelo, para condenar o recorrido Edmar dos Santos Batista pela prática dos delitos pelos quais fora denunciado.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A materialidade e autoria do delito de roubo qualificado e de corrupção de menores foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante constante no inquérito policial, auto de apreensão de fl. 21, Termo de recebimento de Objeto (moto Honda POP Branca), acostada á fl. 30, bem como pela prova oral produzida.

Entendo que o presente apelo se mostra

apto

a modificar o édito condenatório, já que as provas acostadas aos autos não deixam dúvidas quanto a autoria do crime pelo qual fora o recorrente denunciado.

De início, transcrevo trechos da motivação utilizada pelo julgador na sentença (fls. 108/110):
¿(...)
Diante dos depoimentos acima, entendo que a autoria não restou comprovada, uma vez que a vítima e a testemunha que estava presente no momento do fato apresentaram versões conflitantes quanto à visualização dos acusados, tendo o Sr. Carlos Henrique declinado o seguinte: Que estavam sem capacete; Que não conseguiu ver os rostos: Que colocaram a camisa e ficaram apenas os olhos pro lado de fora. Já a testemunha do fato relatou o seguinte: Que estavam de touca; Que, eram essas camisas que tem touca; Que encobria a cabeça e a arma e a arma; Que dava para ver o rosto dos dois; Que os dois estavam do mesmo jeito. (...)¿.

Em que pese os argumentos firmados pela eminente magistrada sentenciante, deles discordo.

Isso porque, as testemunhas arroladas no processo demonstraram de forma clara e firme que o recorrido e o menor infrator foram os autores do roubo qualificado em face da vítima Carlos Henrique de Sousa Figueiredo.

A vítima Carlos Henrique de Sousa Figueiredo, em sede policial (fl. 14), declarou:
(...) QUE; o depoente é amigo do nacional ALEX, o qual é motorista de caminhão; QUE, ambos tinham acabado de chegar de viagem do chapadão e já estavam abrindo a porta da residência para entrar; QUE foram abordados por dois indivíduos os quais chegaram em moto marca / modelo HONDA POP BRANCA; QUE um dos elementos portando uma arma, apontou para o depoente e anunciou o assalto; QUE, o referido elemento conseguiu roubar seu aparelho celular, marca LG L90; QUE nada foi roubado de seu amigo; QUE, depois do roubo os ladrões fugiram na moto em disparada; QUE, o depoente e CARLOS, de imediato procuraram ajuda policial; QUE, depois de alguns minutos do roubo, os meliantes foram presos; QUE, o aparelho celular do depoente não foi encontrado. (...).

A testemunha Alex Paulo Rezende, em sede policial (fl. 10), declarou:
(...)
QUE; o depoente é motorista de caminhão: QUE, estava na companhia de seu amigo CARLOS HENRIQUE; QUE tinha acabado de estacionar o carro no qual trabalha, na Rua Benjamin Constant, Bairro Centro e, quando desceu do veículo dois indivíduos em uma moto HONDA POP BRANCA, se aproximaram do depoente e de seu amigo CARLOS; QUE, o indivíduo que vinha como carona na moto, portando uma arma, apontou para as vítimas e anunciou o assalto; QUE, o referido elemento, conseguiu roubar de seu amigo CARLOS, aparelho celular, marca LG L 90; QUE, depois do roubo, os ladrões fugiram em disparada; QUE, o depoente e CARLOS, de imediato procuraram ajuda policial; QUE, depois de alguns minutos do roubo, os meliantes foram presos. (...).

Referidas declarações ao norte transcritas, foram confirmadas em sede de instrução criminal pela vítima e pela testemunha Alex que, apesar de haver algumas divergências em seus depoimentos quanto às supostas contradições encontradas pela magistrada de primeiro grau, tendo em vista que a audiência de instrução somente fora realizada um ano e meio depois do fato delituoso, daí porque as contradições em seus depoimentos não invalidam sua versão dos fatos, eis que demonstram coerência no relato prestado.

Aliás, quanto aos demais fatos, como a motocicleta e a arma usada no assalto, a vítima e a testemunha presencial, foram unânimes em descrever a marca e o modelo da motocicleta, bem como a cor da mesma, que foram confirmadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos meliantes.

Douglas Ralh Rodrigues Campinas, declarou em sede de Inquérito Policial (fl. 07):
(...) QUE é Policial Militar, lotado na 13ª/Cia/Uruará-Pa; QUE, no dia de hoje, estava de ronda pela cidade de Uruará-PA, quando foi informado via Rádio, que na rua Benjamin Constant, dois indivíduos em uma moto HONDA POP de cor BRANCA, teriam cometidos roubo; QUE, foram repassado as características dos meliantes; QUE; o depoente em companhia dos militares, SD/PM DAID ADAN FONSECA MAIA e SD/PM MARCOS VINICIUS MARTINS DA SILVA, saíram em diligências pelas ruas; QUE, nas proximidades da sede denominada ¿CASA DA SERESTA¿, foram detidos os indivíduos EDMAR DOS SANTOS BATISTA, (...) por ter no dia de hoje, 03/10/2015, por volta de 01:00hs, em companhia do adolescente JUNIEL DOS SANTOS CASTRO, (...) QUE, na carenagem da moto, foi encontrado o armamento similar a uma pistola PT 380, a qual foi usada para cometer o delito; (...) QUE, a vítima também se fez presente e reconheceu os indivíduos que o assaltaram (...).

Tais declarações foram confirmadas em sede de instrução criminal pela testemunha ao norte nominada, conforme verifico da mídia digital acostada à fl. 108 dos autos

Por outro lado, as testemunhas Marcos Vinicius Martins da Silva e David Adan Fonseca Maia, tanto em sede de Inquérito policial como em Juízo, confirmaram as declarações da testemunha Douglas quando declararam que abordaram o recorrido e seu comparsa em frente à ¿Casa da Seresta¿, na mesma motocicleta Honda que usaram para assaltar a vítima Carlos Henrique de quem levaram o celular, bem como encontraram escondido na carenagem da motocicleta o simulacro de arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima e seu amigo.

De outro modo, apesar de o menor não ter sido ouvido em juízo, em sede policial (fl. 12) este informou:
(...) QUE, o informante em companhia do nacional, EDMAR DOS SANTOS BATISTA, mais conhecido por ¿ZE MARIA¿, cometeu o roubo na rua Benjamin Constant; QUE, a arma usada no roubo, era de ZÉ MARIA; QUE, os dois no momento do roubo, estavam em uma motocicleta MARCA / MODELO HONDA POP, DE COR BRANCA, QUE, não é a primeira vez que o informante comete roubos nessa cidade; QUE, nunca foi internado, somente ficou detido em delegacia de polícia; QUE, era o informante que portava a arma no momento do roubo; QUE, a arma foi usada no roubo, foi comprada pelo valor de R$ 100,00 (cem reais); QUE, o aparelho celular roubado foi vendido pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE, depois do roubo, o informante e ZÉ MARIA, trocaram de roupa e quando já iam entrar em uma festa, foram presos por policiais militares; QUE, a arma usada no roubo estava escondida na carenagem da motocicleta. (...)

No caso, como se vê, as informações prestadas pelo menor em sede de inquérito policial, confirma as declarações da vítima e das testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, onde relatam a marca/modelo e a cor da moto apreendida, assim como a arma fora encontrada escondida na carenagem da motocicleta, veículo este de propriedade do nacional Vando Oliveira de Carvalho, o qual tinha emprestado para o apelado ir à farmácia comprar remédios para sua mãe que estava doente, que, combinado com as demais provas dos autos, já citadas, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação do apelado

Apesar de o réu negar em juízo sua participação nos crimes pelos quais fora denunciado, tal tese não parece verossímil, pois, como ao norte fartamente comprovado, a autoria ficou devidamente comprovada pelas declarações ao norte, onde todas as testemunhas foram unânimes em apontar o recorrido Edmar dos Santos Batista como o autor do delito, juntamente com o adolescente Juniel.

Acerca das palavras da vítima como meio de prova:
¿(...)
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...)¿
(STJ, Quinta turma, AgRg no AREsp 1429354 / RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 05/04/2019)

Da mesma forma ficou comprovado o delito previsto no art. 244-B (corrupção de menores), uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o adolescente participasse da empreitada criminosa, eis que, conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Assim, consoante o atual entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática do crime, na companhia de indivíduo meior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa, o que foi o caso dos autos.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
(...)
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e pelo art. 244-B, do Estatuto da Criança e do adolescente
.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena dos referidos crimes.

Passo a dosimetria da pena de
crime de roubo qualificado
em face do recorrido Edmar dos Santos Batista.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que a conduta do acusado não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Quanto aos
antecedentes,
inexiste comprovação material de qualquer condenação definitiva por fato delituoso anterior. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade
. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado. No que diz respeito as
circunstâncias
, devem ser consideradas neutras, de vez que não ultrapassam as normais a espécie. Não restaram evidenciadas nos autos
consequências
extrapenais. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso
, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e majorantes.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição, todavia, presente a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do art. 157, diante disso, procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço), fixando-a no patamar definitivo de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Estabeleço o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Deixo de substituir a reprimenda corporal por penas restritivas de direito, pois em desacordo com o art. 44, inciso I, do código penal, vez que se trata de delito cometido com emprego de violência.

Passo a dosimetria da pena de
crime de corrupção de menores
em face do recorrido Edmar dos Santos Batista.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que a conduta do acusado não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Quanto aos
antecedentes,
inexiste comprovação material de qualquer condenação definitiva por fato delituoso anterior. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade
. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado. No que diz respeito as
circunstâncias
, devem ser consideradas neutras, de vez que não ultrapassam as normais a espécie. Não restaram evidenciadas nos autos
consequências
extrapenais. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso
, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase ausentes atenuantes e majorantes.

Na terceira fase ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual torno-a concreta e definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Verifico presente a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69, do Código Penal, que impõe a somatória das penas, em razão da condenação em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de roubo qualificado, e 01 (um) ano para o crime de corrupção de menores, razão pela qual aplico ao recorrente Edmar dos Santos Batista a pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum das penas aplicadas.

Diante do exposto, conheço do
recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado, Edmar dos Santos Batista nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente as penas definitivas de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Tratando-se de réu solto, intime-se a defesa do apelado pelo Diário da Justiça, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de março 2022

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator